Tribunal: TJPA
Processo: 0821225-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ/PA. DEMANDA AJUIZADA PERANTE A 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1.

Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, é competente para as ações fundadas em direito real sobre imóveis o foro da situação da coisa, tratando-se de competência absoluta.

2.

A ação de imissão na posse, por envolver pretensão fundada em direito real imobiliário, deve ser processada e julgada no foro onde situado o bem.

3.

Localizado o imóvel objeto da lide no Município de Rondon do Pará/PA, revela-se absolutamente incompetente o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

4.

Reconhecimento de nulidade da decisão agravada e determinação de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA.

5.

Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0821225-42.2024.8.14.0000, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto vista prolatado pelo Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, conforme notas taquigráficas da referida sessão. Refluindo a Relatora de seu posicionamento e aderindo ao vistor.

Sala das Sessões, Belém (PA), 14 de outubro de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EUJÁCIO FERREIRA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Imissão na Posse (nº 0900105-18.2024.8.14.0301) em dependência à Ação de Extinção de Condomínio (nº. 0041055-22.2009.814.0301).

Consta dos autos que a agravada ajuizou ação de imissão na posse visando ser imitida na posse da Fazenda Fé em Deus II (Gleba A), matrícula nº 9.782, situada no Município de Rondon do Pará/PA, conforme descrito na inicial (Id. 24000402)

O Juízo de origem deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse (Id.
131758766
-proc. de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Belém/PA, ao argumento de que o imóvel objeto da demanda encontra-se localizado na Comarca de Rondon do Pará/PA, sendo aplicável o art. 47 do CPC, que estabelece a competência do foro da situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre imóvel.

Requer, assim, a cassação da decisão agravada e a remessa dos autos ao Juízo competente.

É o relatório.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821225-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação de imissão na posse de bem imóvel rural localizado no Município de Rondon do Pará/PA.

Dispõe o art. 47 do Código de Processo Civil:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

O § 1º do referido dispositivo reforça o caráter absoluto da regra. Como pode se conferir:

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

A ação de imissão na posse, embora não esteja expressamente prevista no rol das ações possessórias típicas (arts. 560 e seguintes do CPC), possui natureza de ação fundada em direito real, pois pressupõe a titularidade dominial e visa à entrega da posse com fundamento na propriedade.

A jurisprudência consolidou entendimento de que, nas ações que envolvem direito real imobiliário — inclusive imissão na posse —, a competência é absoluta e fixada pelo foro da situação do bem.

No caso concreto, é incontroverso que o imóvel objeto da lide — Fazenda Fé em Deus II (Gleba A), matrícula nº 9.782 — está situado no Município de Rondon do Pará/PA, conforme indicado na própria petição inicial e documentos acostados

Logo, a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA não detém competência para processar e julgar a demanda.

A competência prevista no art. 47 do CPC não se trata de mera competência territorial relativa, mas de regra de competência funcional de natureza absoluta, por envolver interesse público na organização judiciária e na adequada administração da justiça.

Sendo absoluta, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 64, §1º, do CPC), e seus efeitos são:

·

nulidade dos atos decisórios praticados;

·

remessa dos autos ao juízo competente.

Assim, a decisão que deferiu a imissão liminar na posse foi proferida por juízo absolutamente incompetente, impondo-se sua anulação.

Reconhecida a incompetência absoluta:

·

devem ser anulados os atos decisórios praticados;

·

os autos devem ser remetidos ao Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA, foro da situação do imóvel.

Não se trata de mera redistribuição administrativa, mas de observância ao juiz natural da causa, garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Declarar a incompetência absoluta do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA;

2.

Anular a decisão agravada;

3.

Determinar a remessa dos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0900105-18.2024.8.14.0301 ao Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA, foro da situação do bem imóvel.

É como voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2026